Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734979-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ELIS REGINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – 5 ETAPA – QD 03, CONJUNTO 01, LOTE 01 contra decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700683-63.2024.8.07.0008 ajuizado pelo agravante em desfavor de ELIS REGINA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, que gerou os débitos condominiais. O preparo foi recolhido (ID 63149453). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora